Tribunal: TJDFT
Processo: 0740573-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Lesões corporais. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Contemporaneidade.
1 - A gravidade concreta da conduta - o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima e, após persegui-la, colidiu seu veículo contra a motocicleta que a conduzia, fazendo com que essa caísse, provocando lesões corporais nela e no condutor da motocicleta, demonstrando a periculosidade do paciente, justifica a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima.
2 – A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
3 - Decretada a prisão preventiva no dia seguinte aos crimes, os motivos são contemporâneos ao decreto de segregação do paciente, mesmo que o cumprimento do mandado tenha ocorrido cinco meses depois, sobretudo porque não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar.
4 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional menos grave - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, dada a impossibilidade de antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
5 - Ordem denegada.